Tribunal: TJMT
Processo: 1008795-34.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008795-34.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), SAMARA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 064.670.891-03 (APELANTE), MOISES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 033.595.421-93 (APELANTE), DELZA PEDROSO SANTANA - CPF: 616.886.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 033.595.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVIO DE ENTORPECENTE A PRESÍDIO ESCONDIDO EM TOALHAS. AUTORIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. A ré foi flagrada tentando ingressar em unidade prisional com 34,13g de maconha escondida nas bordas de toalhas, destinadas a custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a ré faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com consequente abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está demonstrada por auto de apreensão e laudo pericial, e a autoria se comprova pelo depoimento firme e coerente de policial penal que efetuou a apreensão da droga no momento da entrega do material, corroborado por outros elementos dos autos.

A negativa de autoria apresentada pela ré, que afirmou não saber do conteúdo ilícito e ter apenas feito entrega a pedido de terceira pessoa, não encontra amparo em qualquer outra prova, sendo isolada e contraditada por provas robustas.

A entrega do entorpecente ocorreu mediante uso da carteira de visitante da própria ré, em violação ao protocolo da unidade prisional, indicando ciência e adesão consciente à conduta criminosa.

O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, dentre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas. A existência de condenação posterior por tráfico, ainda que por fato posterior, revela envolvimento reiterado e impede a concessão da causa de diminuição.

A conduta apurada revela habitualidade e dolo específico, com uso de estratégias para inserção de droga em unidade prisional, o que reforça a gravidade da infração e justifica a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra de policial penal, quando coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A negativa de autoria desacompanhada de indícios objetivos de veracidade não é apta a afastar a prova judicializada.

A condenação definitiva posterior por tráfico pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado, ao evidenciar a dedicação habitual à atividade criminosa.

O tráfico de drogas cometido em unidade prisional evidencia reprovabilidade acentuada e justifica a manutenção do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 795727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp 2316997, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.05.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 07 e n. 08.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Samara Figueiredo da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. º1007662-20.2022.8.11.0042, que a condenou a pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06,
à pena e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias multas.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando ausência de provas robustas e suficientes para a condenação

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
causa especial de diminuição

de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Por fim, a fixação do regime inicial aberto.

(ID 280118388).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID. 280118390).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Gill Rosa Fechtner,
é pelo
desprovimento
do recurso conforme entendimento assim sumariado: (ID282006850)

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
Sentença condenatória. Recurso da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Ré presa em flagrante ao remeter utensílios pessoais (toalhas) contendo substância entorpecente a indivíduo custodiado em unidade prisional. Prova judicializada firme e coerente, consubstanciada no depoimento do policial penal responsável pela apreensão e encaminhamento do material, corroborado por demais elementos constantes dos autos. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Condenação que se impunha, diante da robustez do conjunto probatório, afastando qualquer hipótese de absolvição ou desclassificação da conduta típica. Pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. A existência de antecedentes criminais ou de ações penais em andamento justifica o afastamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.
Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025